Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PRETENSÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
2.Um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade.
3. Em se tratando de vício de adequação, os prazos para reclamação do consumidor são decadenciais, nos termos do art. 26, CDC, sendo de 90 (noventa) dias para o caso de tratar-se de produto ou serviço durável.
4. Se o vício de adequação é aparente ou de fácil constatação e detectável pelo consumidor mediante uma inspeção ordinária, o prazo decadencial tem como termo a quo a data em que o produto é entregue ou em que o serviço é executado e recebido, e se o vício é oculto, o prazo só começa a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito.
5. O defeito de fabricação do veículo somente foi detectado após a realização de perícia na ação ajuizada pela agravada em face da seguradora, cuja conclusão foi acatada pela sentença que julgou improcedentes os pedidos, isentando a ré (seguradora) do pagamento da indenização securitária. Assim sendo, é razoável a conclusão de que somente após o encerramento do referido processo, diante da improcedência do pedido formulado em relação à seguradora, é que a agravada poderia acionar a fabricante, no caso, a ora agravante.
6. Considerando que a sentença de improcedência foi proferida em 14.12.2021, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09.02.2022, e a ação que deu origem ao presente agravo foi ajuizada em 09.01.2022, é inegável que a pretensão não foi fulminada pela decadência, até mesmo porque era legítima a expectativa da ora agravada de aguardar o desfecho definitivo daquela demanda.
7. Negou-se provimento ao recurso.